Tribunal: TJDFT
Processo: 0731258-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731258-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PAULO HENRIQUE GURGEL CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Fundação dos Economiários Federais – Funcef, em face da r. decisão (ID 103972169, na origem) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de Paulo Henrique Gurgel Cavalcante, anulou sentença de extinção do feito, em razão da constatação de vício no andamento processual, e determinou a continuidade da tramitação, para que a parte Agravante emende a inicial nos termos das determinações anteriores. A irresignação da Agravante tem por objeto a determinação de exclusão da cobrança dos honorários advocatícios contratuais. Da análise dos autos de origem constato que, após apresentação de emenda em que a parte Agravante converteu a execução inicialmente proposta em ação monitória (ID 96473708, na origem), e a remessa dos autos ao d. Juízo a quo (ID 96741735, na origem), houve novas solicitações de emenda. Inicialmente, o d. Juízo de origem determinou que fosse comprovado o pagamento dos honorários contratuais (ID 97371323, na origem). A Agravante apresentou emenda, alegando que a referida verba decorria dos termos contratuais (ID 98585917, na origem). A emenda foi recebida apenas parcialmente. O d. Juízo a quo rejeitou os argumentos quanto aos honorários contratuais e intimou a Agravante para nova adequação da inicial, desta vez para excluir da planilha de cálculos a cobrança dos referidos honorários (ID 98869546, na origem). A parte Agravante opôs embargos de declaração (ID 99806528, na origem) que foram rejeitados, tendo o d. Juízo a quo determinado o cumprimento da ordem precedente (ID 100275264, na origem). Em razão do não cumprimento da determinação de emenda, foi prolatada sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC/15 (ID 102912403). Constatado vício no andamento processual, foi proferida a r. decisão agravada, que cassou a r. sentença e determinou de forma expressa o cumprimento da determinação de emenda constante dos autos. Portanto, inequívoco que o recurso ora interposto se volta contra determinação de emenda da inicial. Ocorre que esse tipo de determinação não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Isso porque, embora seja um indicativo da possibilidade de indeferimento da exordial, tem a natureza de um despacho. Neste sentido, os seguintes arestos da Eg. 8a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido.” (Acórdão 1211660, 07138140820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação deduzida pela parte ora Agravante. Assim, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator